Tribunal: TJSP
Processo: 2257118-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2257118-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é
agravante CATIA CRISTINA RIBEIRO PIAZZA, é agravado ROBSON
CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257118-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35.005
2
Comarca: PIRACICABA - 6a. VARA CÍVEL.
Agravante: CATIA CRISTINA RIBEIRO PIAZZA.
Agravado: ROBSON CORREA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Rogério Sartori Astolphi.
VOTO No 35.005
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo
por falta de pagamento.
É incabível a concessão, ex officio, de desconto no
valor do aluguel, uma vez que não há fundamento
legal e/ou qualquer elemento nos autos que
embase a medida. Decisão que concedeu desconto
de 70% do valor do locativo reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, concedeu, ex
officio, a redução de 70% do valor do aluguel vencidos após a entrada em
vigor do Decreto Municipal no 18.230/2020 (24.03.2020), em razão da
pandemia de Covid-19 (fls. 18/19).
Sustenta a agravante que depende do valor do aluguel
para o seu sustento. Aduz que a redução do aluguel em 70%, concedida de
ofício pelo magistrado, não possui fundamento. Alega que o agravado tem
condições de pagar o valor integral do aluguel. Assinala que a demanda foi
distribuída em 21.09.2020 e que, desde 08.08.2020, a cidade de Piracicaba
está na fase amarela do Plano São Paulo, na qual é autorizada a reabertura
do comércio e a retomada de diversas atividades. Acrescenta que, desde o
dia 09.10.2020, a cidade está na fase verde do Plano São Paulo. Assevera
que não há nos autos elementos que permitam concluir que a pandemia de
Covid-19 afetou as finanças do agravado, sendo incabível a concessão de
descontos, de ofício. Assinala que a manutenção da decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257118-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35.005
3
causar-lhe-á enormes prejuízos e acarretará o enriquecimento ilícito do
agravado. Ressalta que nem todos os setores foram negativamente
afetados pela pandemia de Covid-19. Sob tais fundamentos, requer a
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da r.
decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fls. 67), está
em termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento
fundada no inadimplemento ao contrato de locação residencial que tem por
objeto o imóvel localizado na Rua Joaquim André, no 537, na cidade de
Piracicaba.
Na inicial, a agravante relatou que o agravado deixou
de pagar os alugueres vencidos entre 22.05.2020 e 22.08.2020.
Ao proferir o despacho inicial, o d. magistrado a quo
concedeu, de ofício, um desconto de 70% dos alugueres vencidos e
inadimplidos após 24.03.2020, data em que entrou em vigor o Decreto
Municipal no 18.230/2020, que estabeleceu as medidas de isolamento social
na cidade de Piracicaba para contenção da pandemia de Covid-19.
Respeitada a convicção do i. magistrado a quo, assiste
razão à agravante.
A concessão do expressivo abatimento do valor do
locativo, não está fundada em qualquer disposição legal e/ou em qualquer
elemento acostado aos autos, sendo, portanto, incabível a sua manutenção.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada e excluir o desconto de 70% dos locativos
vencidos após 24.03.2020, determinando a imediata citação do agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257118-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35.005
4
para pagamento da integralidade do débito, sob pena de despejo.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator